Tribunal: TJDFT
Processo: 0711212-96.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR. REJEITADA. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO. NÃO VERIFICADA.
1. Havendo provas documentais suficientes para formar o convencimento do juízo sentenciante, desnecessária a produção de nova pericial judicial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
2. É defeso conceder auxílio-acidente se há laudo pericial judicial, prova hábil e idônea ao convencimento do juiz, que ateste que o exame clínico não evidenciou, no momento, sinais objetivos de sequelas e redução da capacidade laborativa da autora para o exercício da atividade habitual.
3. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.